Tribunal: TJES
Processo: 0000868-13.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000868-13.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL RODRIGUES LOUZADA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
menta
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso de apelação criminal interposto em face de sentença que condenou o recorrente, conforme decisão do Conselho de Sentença, pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado tentado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), à pena de 17 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa pleiteia a anulação do julgamento sob o argumento de que a decisão dos jurados teria sido manifestamente contrária à prova dos autos, sustentando a tese de desistência voluntária (art. 15, CP) e, subsidiariamente, requer a redução da pena-base fixada na sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP; e (ii) verificar se a pena imposta ao apelante comporta redimensionamento em razão da dosimetria e reconhecimento de atenuantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O acervo probatório é robusto quanto à materialidade e autoria delitiva, composto por boletins de ocorrência, relatórios de investigação, laudos médicos e gravações em vídeo que registram o atropelamento e as agressões brutais perpetradas pelo apelante contra a vítima Sueli da Silva de Jesus, resultando em estado vegetativo permanente.
4.
A tese de desistência voluntária não encontra amparo nas provas, pois as imagens e depoimentos indicam que o réu cessou a execução por circunstância alheia à sua vontade, em razão da aproximação de um veículo no local, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença.
5.
A decisão condenatória encontra apoio em elementos concretos e não se mostra absurda ou dissociada das provas dos autos, razão pela qual deve ser preservada a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, assegurada pelo art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.
6.
O controle do Tribunal
ad quem
se limita à verificação de eventual contradição manifesta entre o veredicto e as provas, não lhe sendo permitido substituir o convencimento dos jurados quando existirem versões plausíveis amparadas nos autos.
7.
A pena-base foi fixada em 24 anos de reclusão com valoração negativa da culpabilidade, conduta social e consequências do crime. Embora tais vetores estejam devidamente fundamentados, o
quantum
de majoração se mostrou excessivo, impondo-se o redimensionamento proporcional para 18 anos e 9 meses.
8.
Reconhece-se a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), ainda que qualificada, conforme Súmula 545/STJ, compensando-se com a agravante de violência contra a mulher (art. 61, II, “f”, CP), mantendo-se isoladamente a agravante do meio cruel (art. 61, II, “d”, CP).
9.
Aplicada a fração de 1/3 de diminuição pela tentativa (art. 14, II, CP), diante da proximidade da consumação e da gravidade das lesões, fixando-se a pena definitiva em 13 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 14, II; 15; 59; 61, II, “d” e “f”; 65, III, “d”; 121, § 2º, II e IV; 33, § 2º, “a”; CPP, art. 593, III, “d”.
Jurisprudência relevante citada: TJES, APCr 0007898-33.2017.8.08.0014, Rel. Des. Willian Silva, j. 10.08.2022; TJES, APCr 0008822-21.2015.8.08.0012, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 09.02.2022; STJ, AgRg-HC 1.019.841/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14.10.2025; STJ, HC 1.018.488/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 21.10.2025; STJ, REsp 2.158.574/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 03.12.2024

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Em sessão pretérita, pedi o retorno dos autos após ouvir atentamente a brilhante sustentação oral d
o

D
r.

Marcos Vinícius da Silva Coutinho
,
especialmente diante de algumas particularidades levantadas naquela oportunidade.

Conforme relatado,
c
uida
m os autos
d
e
r
ecurso de
a
pelação
cr
iminal interposto
por
RAFAEL RODRIGUES LOUZADA
,
em face da
r. sentença pro
ferida
pel
o
MM. Ju
iz
d
e Direito da
1ª Vara Criminal
de Guarapari
(ID
15267075
)
.

A

denúncia
de
fls. 2/3, narrou que:

“
(...
)
no dia 27 de agosto de 2022, por volta de 19h56min, na Rua da Marinha, Bairro Itapebussú, nesta Comarca, o denunciado, agindo de forma livre e consciente e com intenção de matar, tentou matar Sueli da Silva de Jesus, somente não obtendo o resultado morte porque se assustou com um veículo que passava no momento e fugiu do local.

Narram os autos que, na data e local acima indicados, o réu estava transitando de motocicleta quando visualizou a vítima e dolosamente a atropelou. Ao contínuo, desceu da bicicleta e furiosamente a agrediu com diversos socos e chutes, causando-lhe as lesões descritas no prontuário de atendimento médico e documentos juntados aos autos, que a impossibilitaram completamente de viver sem auxílio de terceiros, já que, segundo o laudo médico, a vítima sofreu “politraumatismo (trauma de face + pneumotórax + pneumodiastino) e rebaixamento persistente do nível de consciência”, o que a impossibilita, sequer, de ser ouvida na Delegacia ou em Juízo.

Merece ser ressaltado que a chocante fúria e violência empregada pelo réu contra a vítima não deixou qualquer dúvida de que ele pretendia matá-la, o que pode ser visto claramente no vídeo juntado aos autos.

O estado acamado em que a vítima se encontra é igualmente chocante, estando ela atualmente com 26 kg, usando fraldas e não fazendo NADA sem auxílio de terceiros, sem quaisquer perspectivas de melhora em seu estado de saúde.

Ouvido na esfera policial, o réu confessou o delito, apenas afirmando que a vítima teria lhe jogado uma pedra antes, o que não restou comprovado nos autos.

O crime foi cometido por motivo fútil, qual seja, o fato de a vítima ser garota de programa e o réu ter feito um programa com ela e não a ter pago, motivo pelo qual ela subtraiu o aparelho celular dele.

O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, já que esta foi surpreendida de forma absolutamente inesperada em via pública..
(...)”
.

Desse modo,
entendendo
o

m
agistrad
o

a quo
suficientes os elementos constantes dos autos,
o

apelante
f
o
i

pronunciad
o
como incurs
o
nas sanções do
artigo 121, § 2º, inciso
s
I
I e IV
, c/c artigo 14, II,
ambos
do Código Pena
l
,
sujeitando-o ao julgamento perante o egrégio Tribunal Popular do Júri.

Realizada a referida sessão do Tribunal do Júri em
3/9/2024

(
ID 15267073
),
foi julgada
procedente
a pretensão punitiva
e
statal,

a fim de
condenar
o recorrente

pelo crime capitulado no artigo
121, § 2º, inciso
s
I
I e IV
, c/c artigo 14, II,
ambos
do Código Pena
l
,
à
pena
d
e 17 (dezessete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
,
em regime inicial
fechado
.

Inconformado com a

condena
ç
ão

suso referenciada
,
a defesa se insurge quanto
a
decisão dos jurados,
que reputa como

sendo
manifestamente contrária
à
s provas dos autos
.

Para sustentar seus argumentos,
especificamente quanto à possibilidade de
a
decisão
dos jurados
po
der ser
considerada
manifestamente contrária à prova dos autos
,
nos termos
exigidos pelo

artigo 593, inciso III, alínea 'd', do Código de Processo Penal,
a
d
efesa
afirma que
a Sra.
Milena Brandão Cerutti que é inimiga do
a
pelante, apresentou versão que
o recorrente
havia feito programa sexual com a v
í
tima, e por não ter sido pago, Sueli pegou o celular do acusado, e quem teria afirmado esses fatos a ela seria seu irmão.

Além disso,
afirma que os depoimentos
dos policiais civis Reniely Maxmiano Garrocho e Marco Antônio Sousa são contraditóri
o
s, incapazes de servir como prova para uma condenação criminal. “O que existe nos autos é o fato que a motivação do crime foi inventada pela Sra. Milena Brandão, que é sua ex esposa e inimiga, e jamais o
a
pelante teve a intenção de matar a v
í
tima, tanto é verdade que no próprio vídeo juntado aos autos pela pol
í
cia civil, comprova que o peticionário cessou as agressões por vontade própria, estando nítido assim o dispositivo do artigo 15, do Código Penal, prevê as hipóteses da desistência voluntária e o arrependimento eficaz”.

Ou seja, entende a defesa, em resumo, “que só existe uma única tese provada e comprovada nos autos, que o apelante desistiu de forma voluntária na consumação do delito, pois não tinha intenção de matar a v
í
tima”.

Contudo, diversamente do que sustenta a defesa,
verifica-se que a decisão condenatória proferida pelos jurados encontra integral e robusto suporte nas provas de materialidade e autoria coligidas durante a fase inquisitorial e a instrução processual, sendo evidente que a tese acolhida não é teratológica ou dissociada do acervo probatório.

A materialidade delitiva restou cabalmente demonstrada pel
o Boletim Unificado nº 47211994 (fls. 6/8), Boletim de Atendimento nº 47211994 (fls. 9/10), Boletim Unificado nº 472
22069
(fls.
11/13
),
do relatório de investigação de fls. 43/44, além da
documentação médica juntada às fls. 45/48 e referenciada na sentença (ID 15267075, pág. 14), que descreve as lesões gravíssimas sofridas pela vítima Sueli da Silva de Jesus, incluindo politrauma, trauma da face, pneumotórax, pneumomediastino e rebaixamento persistente do nível de consciência, quadro que a deixou acamad
a
, sem movimentos, alimentando-se exclusivamente por sonda e pesando 26kg, sem autonomia para os atos básicos da vida civil.

De igual modo, tanto a
autoria
quanto
o
animus necandi
do apelante
restaram
sustentados por diversos elementos fático-probatórios que demonstram a extrema violência da conduta e a deliberada intenção de atingir um resultado letal.

Conforme relatado nas
c
ontrarrazões do Ministério Público
de 1º grau
(ID 15267685) e no
p
arecer da Procuradoria de Justiça (ID 16367717), a ação criminosa foi capturada por câmeras de videomonitoramento, cujas imagens revelam que o apelante surpreendeu a vítima, atropelou-a com sua motocicleta, e a seguiu agredindo-a de forma contínua e furiosa com diversos chutes e socos na cabeça, desferindo mais de 25 (vinte e cinco) golpes, inclusive após a vítima já estar desacordada e inerte no chão.

Por ser oportuno, transcrevo excertos do referido parecer ministerial:

“Apesar de sustentar a inexistência de provas de autoria delitiva que recaiam sobre a sua pessoa, os depoimentos amealhados aos autos demonstram situação diversa, conforme fragmentos abaixo trasladados:

‘[...] que esteve à frente das investigações; que foram no local; que havia muitos vestígios de sangue; que tinha partes de coisas caídas; que tinha objetos, mas não sabe dizer o que era; que um cidadão comum passou no local e filmou; que já estava circulando imagens dele agredindo a vítima; que ele só parou porque o cidadão parou de carro; que também conseguiram localizar imagens que mostraram toda a dinâmica do acusado; que não teve contato com o acusado durante a investigação, que ele sumiu; que teve contato com a vítima; que Sueli está pele osso, não anda, não fala; não come; que a família é humilde e não consegue dar suporte; que a motivação se deu porque Sueli faz programa e é usuária; que o réu fez um programa com a vítima e não a pagou; que Sueli pegou o

celular da vítima como pagamento; que ele já havia passado o celular na boca; que ele foi atrás dela com uma moto e a atropelou e agrediu; que ele não parou de chutar a cabeça dela; que a vítima continua do mesmo jeito e perdeu mais peso; que aconteceu de madrugada; que o réu foi ouvido na delegacia e se reconheceu no vídeo; que tudo aconteceu na sequência, que eles fizeram o programa, ela pegou o celular como pagamento e trocou por uma pedra de crack; que ele tinha intenção de matar; que ele só parou porque viu o farol do carro; que ele chutava muito a cabeça dela; que a vítima não tacou pedra no réu como ele alegou; que fez questão de assistir muito tempo de vídeo e nada aconteceu além das agressões; que o réu responde por outros processos de agressão por mulher; que a esposa dele declarou que já foi agredida por ele [...]’. (depoimento prestado em juízo pela Policial Civil Reniely da Silva).

‘[...] que foi no local pela parte da manhã; que chegou a informação e foram atrás das imagens; que conseguiram qualificar Rafael já no local; que partiram para casa dele e não o encontraram; que identificaram Rafael através de testemunhas; que não conseguiram achar ele; que no local do crime não chegou a ficar vestígio; que não se lembra de ver sangue; que segundo ele contou a vítima teria furtado o celular dele; que a vítima está em estado vegetativo; que chegou informações de que ele teria feito um programa com ela e ela teria pegado o celular dele; que ele não contou diretamente essa história; que terceiros que contaram essa história; que nas imagens ele chutava a vítima e parou quando ela estava desmaiada no chão; que ele parou quando chegou um carro perto dele; que acredita que ele não matou porque não conseguiu; que não se lembra se foi a esposa do réu que apresentou a versão de que a vítima roubou o celular dele em forma de pagamento do programa; que não dizer se ele tem processos por Maria da Penha [...]’. (depoimento prestado em juízo pelo Policial Civil Marco Antônio de Souza).

‘[...] que é ex-mulher do réu; que conviveu dois anos com Rafael; que tem dois meninos com ele; que no relacionamento com ele tinha agressão; que tinha agressão física; que foi por isso que se separaram; que esse comportamento dele era constante; que ele tinha muito ciúmes possessivo; que não podia ir ao mercado,

usar suas roupas, ir trabalhar; que ele saía para trabalhar e a deixada trancada em casa; que ele lhe batia quando estava grávida; que quando não queria ter relações com ele, ele lhe batia, dava soco, porrada e empurrava da cama; que uma vez ele jurou tirar sangue de seu nariz e boca; que era porrada mesmo como se estivesse batendo em um homem; que tinha muito medo, porque pensava no lado dos seus filhos também; que soube do crime através da sua irmã; que foi na delegacia e viu o vídeo; que não teve dúvidas de que era ele no vídeo e reconheceu a moto dele também; que ficou sabendo que a vítima estava no hospital entre a vida e a morte; falaram que ele tinha ficado com a mulher falando que ia dar um dinheiro e não deu e ela roubou o celular; que ela era usuária; que ficou sabendo pelo povo da rua; que não sabe como ficaram sabendo disso; que crê que tudo aconteceu no mesmo dia; que não procede que Rafael entrou com boletim porque ela havia abandonado os dois filhos; que não responde por crime de tráfico de drogas; que quando saiu da casa levou seus filhos; que no momento seus filhos estão com a avó deles por parte de pai; que a guarda dos seus filhos estão com a avó paterna; que depois da separação cada um seguiu sua vida; que não conhece a vítima Sueli; que não presenciou os fatos; que reconhece ele do vídeo e reconhece a moto; que nunca registrou boletim pelas agressões de Rafael; [...]’. (depoimento prestado em juízo pela testemunha Milena Brandão Ceruti).

Quanto à vítima Sueli Silva de Jesus, as lesões perpetradas em seu desfavor foram tão intensas que ela sequer teve condições de ser ouvida na esfera policial e em juízo, uma vez que se encontra acamada, em estado vegetativo”.

Nesse contexto, a alegação de desistência voluntária não encontra apoio na prova
produzida
.
Isso porque, a
dinâmica dos fatos, atestada pelas imagens e depoimentos dos Policiais Civis Reniely da Silva e Marco Antônio de Souza, aponta que o réu somente cessou a execução por circunstância alheia à sua vontade, qual seja, a aproximação e parada de um veículo no local, que o assustou e o fez fugir.

A propósito, o
Conselho de Sentença, ao responder afirmativamente ao quesito de que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, e ao rechaçar a tese defensiva, exerceu sua prerrogativa constitucional de optar pela versão acusatória, amplamente respaldada pelos autos.

Dessa forma, d
iante da existência de elementos probatórios robustos, aceitos pelo Conselho de Sentença, capazes de sustentar a tese acusatória, a decisão não pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos.

Ou seja, ao contrário do que argumenta o recorrente, o que se percebe é que o Conselho de Sentença optou pela condenação em relação ao crime de tentativa de homicídio qualificado, acolhendo a versão dos fatos que lhe pareceu coerente e verossímil, versão esta extraída dos depoimentos de todas as testemunhas colhidos ao longo da instrução criminal, bem como dos demais elementos probatórios constantes nos autos.

Nessa
perspectiva
,
cabe observar que

a
Constituição Federal assegura a soberania dos veredi
c
tos do
e
grégio Tribunal do Júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão.
Nesse contexto, o
Conselho de Sentença te
m
plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas.
Isto é, embora s
uas decisões não s
ejam
absolutas, estando sujeitas a
o
controle
d
o Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada
exige-se apenas
que e
xistam provas capazes de sustentar a tese acolhida
.

Assim,
não ca
be
a este
e
grégio Tribunal proceder uma análise
a
profunda
da
dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso,
pois n
o recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária a prova dos autos,
deve
o
órgão
ad quem
verificar
tão somente
a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação as questões já debatidas no processo.

Sobe o tema
, afirma Eugênio Pacelli
que, “
não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado - uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos.”
['Comentários ao Código de Processo Penal', 4ªed., 2011, p. 1144].

Desse modo, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em anulação da sentença e, via de consequência, por 'decisão manifestamente contrária à prova dos autos', com fulcro no
art. 593, inciso III,
'
d
'
do Código de Processo Penal
, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta, cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Oportuno salientar que o mencionado art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, trata de hipótese que fere justamente o mérito da causa, em que o
error in judicando
é reconhecido
apenas quando a decisão é arbitrária, e se dissocia integralmente da prova dos autos
, ou seja, quando se tem um julgamento verdadeiramente absurdo.

Todavia, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento.

Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é a que pode ser invalidada,
sendo lícito ao Júri optar por uma das versões verossímeis perante ele defendidas
, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.

Quadra salientar, na esteira do raciocínio supra, que já está pacificado perante este egrégio Tribunal de Justiça, o entendimento de que sempre que o fato se apresentar suscetível de ser divisado à luz de critérios divergentes, capazes de lhe emprestar diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletida na decisão do Tribunal, esta não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido:

1. A tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, não merecendo respaldo a tese de que a Decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos. 2.
De acordo com o artigo 5º, XXXVIII, b e c da Constituição Federal, o Tribunal do Júri é soberano em suas decisões, sendo-lhe garantido o sigilo das votações. Logo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença, prevalecendo o sistema da íntima convicção. Estando a versão acolhida pelo Júri em consonância com as provas colacionadas nos autos, não há decisão manifestamente contrária a prova dos autos.
(TJES; APCr 0007898-33.2017.8.08.0014; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 10/08/2022; DJES 23/08/2022).

1. O sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do tribunal do júri é o da íntima convicção, casos em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do júri, que decide desprendido de qualquer critério de julgamento.
In casu
, verifica-se que a decisão dos jurados encontra elementos de apoio nos autos para formação da convicção condenatória, não se olvidando, como visto, que somente na hipótese de decisão totalmente contrária à prova dos autos é que se autoriza a anulação da sentença e a realização de novo julgamento.
2. Ao aplicar a pena-base, o culto juiz a quo agiu com propriedade, prolatando sentença em plena harmonia com os ditames legais que regem os temas discutidos nesta ação penal e analisou corretamente as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, fundamentando-as, bem como o artigo 68 do mesmo CODEX, aplicando pena suficiente e necessária à reprovação do delito praticado pelo apelante. Há no caderno processual circunstâncias judiciais concretas aptas a afastar a pena-base do réu do mínimo legal as quais foram exaustivamente fundamentadas na sentença condenatória. 3. Recurso improvido. (TJES; APCr 0008822-21.2015.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 09/02/2022; DJES 11/03/2022).

N
o caso em análise
e c
onforme amplamente demonstrado,
a decisão dos jurados encontra diversos elementos de apoio nos autos para formação da convicção condenatória, não se olvidando, como visto, que somente na hipótese de decisão totalmente contrária à prova dos autos é que se autoriza novo julgamento.

Pelo exposto, conclui-se que a condenação do recorrente procedida pelo Conselho de Sentença, mormente quando no plenário do Tribunal do Júri, o Ministério Público de 1º grau sustentou a acusação e pediu a condenação do apelante, não constitui decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos mas espelha o entendimento dos representantes da sociedade em relação aos fatos e provas que lhe foram colocados sob apreciação, em absoluta observância ao
art. 5º, inciso XXXVIII
da C
onstituição Federal,
motivo pelo qual o
pedido de
anulação da decisão do Tribunal do Júri
,
não merece prosperar.

Ultrapassado
ta
l

requerimento
,
a d
efesa pleiteia a redução da pena-base para o mínimo legal, o que
se justifica parcialmente
no caso concreto.

Isso porque, o j
uízo
a quo
, na primeira fase da dosimetria, fixou a pena-base em
24
(
vinte e quatro
) anos de reclusão, considerando desfavoráveis a culpabilidade, a conduta social e as consequências extrapenais do crime.

Em relação à cu
lpabilidade,
esta restou j
ustificada em razão da conduta altamente reprovável, gravíssima, premeditada, violenta e covarde, pelo fato de o réu ter ido ao encontro da vítima e desferido mais de 25 (vinte e cinco) golpes mesmo após ela estar desacordada. Este comportamento demonstra um grau de reprovação do agente que extrapola o normal previsto para o tipo penal, justificando a valoração negativa do vetor.

Nesse sentido:

(...). 4. A exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada na culpabilidade acima da média, diante da premeditação e da violência empregada na execução do crime, não havendo ilegalidade na dosimetria. 5. A imposição do regime inicial fechado, ainda que a pena seja inferior a oito anos e o réu seja tecnicamente primário, mostra-se adequada diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da gravidade concreta do delito, em conformidade com o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, não havendo afronta aos verbetes 440/STJ e 719/STF. 6. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 1.019.841; Proc. 2025/0262642-6; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 14/10/2025; DJE 21/10/2025).

De igual modo,
a
conduta social foi tida como desfavorável, com base nos depoimentos que qualificam o acusado como pessoa perigosa, agressiva, explosiva, desequilibrada e inconsequente, corroborado pelo relato da ex-companheira Milena Brandão Ceruti, que informou ter sido alvo de agressões físicas reiteradas, inclusive durante a gravidez.

Tais elementos, quando concretamente demonstrados nos autos, lastreiam a avaliação negativa do vetor, apontando para uma incompatibilidade do agente com o convívio social pautado pela lei e pela ética.

Por fim,
a
s consequências extrapenais também foram corretamente avaliadas como gravíssimas, sendo o fundamento mais robusto para o afastamento do mínimo legal. A sentença detalha o estado da vítima, que sofreu politrauma, resultando em enfermidade incurável, inutilização de membro, deformidade permanente e incapacidade permanente para o trabalho, estando em estado vegetativo, necessitando de auxílio permanente e pesando apenas 26kg, o que, de fato, demonstra que o resultado ultrapassou em muito o inerente ao tipo penal de homicídio tentado, causando prejuízo irrecuperável e perene à vida da vítima e de seus familiares.

Contudo
,
a despeito de
afasta
r
a pretensão defensiva
inicial
de fixação no mínimo legal, que só ocorreria se todas as circunstâncias fossem favoráveis,
a
fixação da pena-base em
24
(
vinte e quatro
) anos de reclusão, com base em
três
circunstâncias desfavoráveis,
não
demonstr
ou compatibilidade com os padrões de majoração admitidos na jurisprudência
e
n
a adequação da reprimenda à gravidade concreta dos fatos.

Sendo assim, partindo do patamar de majoração de 1/8 (um oitavo) entre as penas máxima e mínima cominadas no tipo penal – 12 a 30 anos de reclusão -, fixo a pena-base em 1
8
(
dezoito
) anos e
9
(
nove
) meses de reclusão.

Na segunda fase, o juízo
a quo
reconheceu a incidência de duas agravantes previstas no artigo 61, inciso II, alíneas ‘d’ (crueldade agravada pela natureza e número de golpes) e ‘f’ (violência contra a mulher) do Código Penal, aumentando a pena em 2 (dois) anos de reclusão, totalizando 26 (vinte e seis) anos de reclusão (calculado sobre a pena-base original de 24 anos).

Entretanto
, o
m
agistrado rejeitou
o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea (
a
rt. 65, III, ‘d’, CP), sob o argumento de que o réu afirmou ter apenas a intenção de lesionar a vítima, não de matá-la – caracterizando a confissão qualificada.

Não obstante a natureza qualificada da confissão, a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
consolidou o entendimento, inclusive sumulado, de que a confissão, ainda que parcial ou qualificada, se utilizada para a formação do convencimento do julgador, deve ser reconhecida como atenuante.

Nesse sentido:

(...).
3. Nos termos da Súmula nº 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar. 4. Não reconhecida, pelas instâncias ordinárias, a atenuante da confissão parcial, está configurada ilegalidade que impõe o redimensionamento da pena. 5. Habeas corpus parcialmente concedido, tão somente para aplicar a atenuante da confissão espontânea e compensá-la integralmente com a agravante da reincidência e, em consequência, proceder ao redimensionamento da dosimetria da pena, nos moldes expostos. (STJ; HC 1.018.488; Proc. 2025/0255169-5; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 21/10/2025).

No caso concreto, o réu, embora buscando eximir-se do
animus necandi
, confessou a autoria das agressões contra a vítima, elemento este que, inegavelmente, compôs o conjunto probatório analisado.
Sendo assim
, o apelante faz jus à atenuante da confissão espontânea.

Na concorrência entre agravantes e atenuantes na segunda fase da dosimetria, impõe-se a compensação entre a agravante da violência contra a mulher (
a
rt. 61, II,
alínea ‘
f’.
do CP
) e a atenuante da confissão espontânea (
a
rt. 65, III,
alínea ‘
d’,
do CP
), por serem, em regra, igualmente preponderantes, conforme entendimento consolidado.

Nesse sentido:

(...). 5. A compensação integral entre a atenuante da confissão qualificada e a agravante de crime contra mulher grávida foi corretamente aplicada, conforme jurisprudência do STJ.
I
V. RECURSO DESPROVIDO. (STJ; REsp 2.158.574; Proc. 2024/0266612-9; PE; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 03/12/2024; DJE 20/12/2024).

Mantém-se, todavia, a agravante do emprego de meio cruel (
a
rt. 61, II,
alínea ‘
d’,
do CP
) isoladamente.

Aplicando-se, portanto, a pena-base redimensionada de 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, procede-se ao aumento pela agravante remanescente do meio cruel
em 1 (um) ano, para não incorrer in
reformatio in pejus
,
a despeito do padrão orientador de 1/6 (um sexto) de majoração
.
Desse modo, a pena intermediária fica estabelecida em 19 (dezenove) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na terceira fase, o
magistrado
aplicou a causa de diminuição da tentativa (
a
rt. 14,
inciso
II, CP) na fração de 1/
3
(
um terço
), considerando o
iter criminis
percorrido, com a prática de todos os atos executórios e a proximidade da consumação, resultando nas gravíssimas lesões permanentes. Tal patamar se mostra adequado, diante da extensão dos atos executórios e do resultado catastrófico sofrido pela vítima, que se encontra em estado vegetativo.

Portanto, na ausência de outras causas de aumento ou de diminuição
,
fixo a pena definitiva de
RAFAEL RODRIGUES LOUZADA
em
13 (treze) anos e 2 (dois) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea ‘a’, do Código Penal.

Diante do exposto
,

CONHEÇO do recurso
e a ele DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
,
tão somente

para reduzir a pena imposta
ao apelante
,
fixando-a em
13 (treze) anos e 2 (dois) meses de reclusão
,
em r
egime inicial fechado,
mantendo-se incólumes os demais termos do veredicto do egrégio Conselho de Sentença e da sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Adiro à revisão.

Acompanho o relator.

É como voto.

Acompanho a íntegra do voto do Eminente Relator.